Tribunal: TJSP
Processo: 0011245-47.2010.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Apelação - Ação de exigir contas – Segunda fase. R. Sentença que homologou os cálculos apresentados em laudo pericial contábil, com o reconhecimento da existência de saldo devedor em favor da parte ré. Inconformismo do autor. Descabimento. Laudo idôneo e detalhado, que enfrentou os pormenores questionados pelo autor. Ausência de indicação precisa de eventual equívoco praticado pelo Expert,

Ementa:
Apelação - Ação de exigir contas – Segunda fase. R. Sentença que homologou os cálculos apresentados em laudo pericial contábil, com o reconhecimento da existência de saldo devedor em favor da parte ré. Inconformismo do autor. Descabimento. Laudo idôneo e detalhado, que enfrentou os pormenores questionados pelo autor. Ausência de indicação precisa de eventual equívoco praticado pelo Expert, limitando-se o recorrente a apresentar impugnação genérica. Sentença mantida. Recurso desprovido.